Tribunal: STF
Processo: Rcl 39204
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
                            Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por S J F B, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sob alegação de que teria sido negada “a remessa de Agravo em Recurso Especial, violando assim a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para apreciar a questão de mérito, inclusive a admissibilidade do Agravo de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário”.
O caso
    2. Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu representação em desfavor do reclamante pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (217-A do Código Penal).
    Rejeitada foi a representação pelo juiz da Vara Regional de Atos infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal ao argumento de falta de condição de procedibilidade por ausência de oitiva informal do representado. 
    3. Argumentando que a oitiva informal não consta dos requisitos para o oferecimento da representação, houve apelação pela acusação, provida pelo tribunal de origem:
    “APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. OITIVA INFORMAL DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Não é condição obrigatória parte do Ministério Público ouvir o menor para o oferecimento da representação, nos termos do art. 179 do Estatuto Menorista, mormente quando o infante foi surpreendido em flagrante; e, há elementos de provas dos fatos tidos como delituosos ao amparo da materialidade e indícios suficientes de autoria. Reinquirir o menor, nestas circunstâncias, representaria apenas a repetição de atos anteriormente já praticados e conhecidos do Ministério Público. 2. Dado provimento ao recurso para receber a representação e determinar o prosseguimento do feito”. 
    4. Contra o acórdão foi interposto recurso extraordinário sustentando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (inc. LV do art. 5º da Constituição da República), cujo seguimento foi negado nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pois “o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1º/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral”.
    5. A decisão reclamada foi mantida, por unanimidade, pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao julgar agravo interno, acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional” (fl. 17, doc. 20).
    6. Contra a inadmissão do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral e o julgado que a manteve, ajuíza-se a presente reclamação. 
    Argumenta o reclamante que se pretende “ver apreciada pela Magna Corte se a supressão da oitiva informal em Processo Infracional de Adolescente ofende ou não o artigo 5º inciso LV da Constituição Federal. Essa matéria ainda não foi objeto de nenhuma tese de repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e a necessidade de seu pronunciamento foi devidamente explanada nas razões do Recurso Extraordinário”. 
    Alega que “a interpretação se o mérito do recurso extraordinário é ofensa direta ou indireta à Constituição Federal compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal”. Assim, “apenas se o próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral já houvesse decidido sobre a necessidade ou não de realização de oitiva informal nos processos infracionais de adolescente, sob a ótica de repercussão geral é que estaria o Presidente do Tribunal de Justiça do DF autorizado a negar o seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário”. 
    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, a fim de que seja dado regular processamento ao Agravo em Recurso Extraordinário, e seu mérito analisado pela Marga Corte”.
    7. Prestadas as informações requisitadas (docs. 12 a 20), a Procuradoria-Geral da República opinou, em 28.5.2020, pela improcedência da reclamação em parecer com a ementa seguinte:
    “RECLAMAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OITIVA INFORMAL DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO“.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Embora não tenha havido trânsito em julgado da decisão reclamada e estejam exauridas as instâncias ordinárias (incs. I e II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil), a presente reclamação não pode ter seu seguimento regular.
    9. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 
    10. Põe-se em exame nesta reclamação se o tribunal de origem, ao deixar de encaminhar o agravo e manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, após o desprovimento do agravo interno julgado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
    11. A negativa de seguimento do recurso extraordinário deu-se com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pelo enquadramento do caso no Recurso Extraordinário n. 748.371-RG, com repercussão geral, Tema 660, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal assentou tese pela qual a “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais”. 
    12. Se a decisão denegatória do recurso extraordinário tiver por fundamento a al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (não se tenha reconhecido a existência de repercussão geral sobre o tema ou se tratar de recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral), não se aplica o regramento do art. 1.042 e parágrafos do Código de Processo Civil, mas o § 2º do art. 1.030 pelo qual:
     “Art. 1.030. (...) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
    Incabível o recurso extraordinário com agravo nos casos em que interposto contra decisão pela qual, ao se negar seguimento, se adota como fundamento o entendimento deste Supremo Tribunal firmado em repercussão geral. Nesses casos, o único recurso cabível é o agravo interno, procedimento devidamente observado pelo reclamante na espécie, mas sem êxito na origem. 
    Inviável a pretensão de aplicar-se nas hipóteses de agravo interno o § 4º do art. 1.042 quando se determina que, “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”. Essa sistemática pode ser observada nos casos de recurso extraordinário com agravo, ou seja, naqueles em que a denegação do recurso extraordinário se dá fora da exceção prevista na parte final do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
    13. Não se há cogitar de usurpação, como alegada pelo reclamante, sendo incabível a presente reclamação conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.
    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.
    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.
    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.
    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.
    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.
    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.
    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.
    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.
    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.
    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.
    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793/SP, Plenário, de que foi Relatora a Ministra Ellen Gracie).
    14. Também não se verifica situação de negativa de retratação pelo Tribunal de origem a revelar entendimento contrário à tese firmada em repercussão geral, mantendo posição contrária à do Supremo Tribunal Federal (§ 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil).
    15. Busca o reclamante valer-se de regime processual híbrido inaceitável no sistema jurídico vigente, que permitisse a análise do recurso extraordinário inadmitido, mesclando procedimentos referentes ao agravo em recurso extraordinário e ao agravo interno para garantir o acolhimento de sua pretensão, contrária ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal na sistemática da repercussão geral. 
    16. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão impõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).
    17. Não há, na espécie, teratologia ou ilegalidade na decisão do tribunal de origem ao desprover o agravo interno, nem pelo Presidente daquele tribunal por negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660/STF de repercussão geral.
    18. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
                            Relatora